Tribunal: STF
Processo: HC 162908
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Nestes autos processa-se agravo regimental interposto por Ricardo Hoffmann contra a decisão monocrática mediante a qual negou-se seguimento à impetração, em virtude de não haver ilegalidade flagrante que ensejasse a concessão da ordem. 



    Em síntese, reiterando os fundamentos apresentados na impetração, o agravante sustenta a) erro de enquadramento, pois ausente a elementar do crime de corrupção ativa; b) atipicidade da conduta enquadrada como lavagem de capitais; c) ilegalidade na primeira fase da dosimetria; d) incidência da atenuante da confissão; e) ilegalidade no aumento da pena relativamente ao crime de lavagem de dinheiro; f) ilegalidade na aplicação da majorante do crime de corrupção ativa; e g) incidência da regra de concurso formal. 



    Sobrevém manifestação n. 0097485, de 13.12.2022, por meio da qual a defesa vem comunicar a perda superveniente do objeto, pois nesta data, foi publicado o acórdão do julgamento do Habeas Corpus nº 200.147, onde o peticionante também figura como paciente e, naqueles autos, a C. Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para: i) “declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processamento e julgamento da Ação Penal 5023121-47.2015.4.04.7000/PR, determinando a sua remessa a uma das Varas Criminais da Subseção Judiciária Federal do Distrito Federal”; ii) declarar “a nulidade de todos os atos decisórios praticados na referida ação penal, desde o recebimento da denúncia, atribuindo ao Juízo competente o dever de decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Conforme noticiado nestes autos, em face da sessão de julgamento realizada pela Segunda Turma, os atos decisórios da ação penal que ensejou este writ foram anulados, nos termos do voto do e. Min. Relator para o acórdão, Ricardo Lewandowski. 



    Nesse diapasão, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suscitado na impetração.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado este agravo regimental em habeas corpus, pela superveniente perda do objeto. 



    Considerando que, após o início da sessão virtual nestes autos, com a prolação dos votos deste Relator, e dos Ministros André Mendonça, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, que negavam provimento a este agravo regimental, o julgamento foi suspenso, em 12.12.2022, para a colheita de voto vista, impede cientificar desta decisão o e. Min. Gilmar Medes, em expediente a ser acompanhado de cópia do requerimento formulado (e.Doc. 39). 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente